Tribunal: STF
Processo: ARE 690494
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Pensão por morte. Preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício. Prequestionamento. Ausência. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.